Tribunal: TJES
Processo: 5013499-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013499-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIANE APARECIDA JANUARIO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013499-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: LIANE APARECIDA JANUÁRIO

AGRAVADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO UMBILICAL. DISCUSSÃO SOBRE NATUREZA ESTÉTICA OU TERAPÊUTICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência pleiteada para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento de infiltração umbilical, indicado para tratamento de lesão queloidiana com sintomas funcionais, dolorosos e risco à saúde da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de infiltração umbilical possui natureza meramente estética ou caráter terapêutico e reparador; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à reversibilidade dos efeitos da tutela antecipada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A tutela antecipada de urgência exige a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Os laudos médicos constantes dos autos atestam que a lesão queloidiana apresenta crescimento progressivo, prurido intenso, dor, odor fétido e dificuldade de higienização da região umbilical, afastando a caracterização do procedimento como meramente estético.

A indicação médica demonstra que o tratamento possui finalidade terapêutica e funcional, sendo imprescindível à preservação da integridade física e da saúde da paciente.

A própria operadora de saúde autorizou anteriormente sete sessões do mesmo procedimento, o que evidencia o reconhecimento tácito de sua necessidade terapêutica e configura comportamento contraditório, em afronta à boa-fé objetiva.

O perigo de dano é caracterizado pela possibilidade de agravamento do quadro clínico, aumento da dor, progressão da lesão e risco de infecções secundárias decorrentes da impossibilidade de adequada assepsia local.

A medida pleiteada mostra-se reversível do ponto de vista patrimonial, pois eventual improcedência da ação principal permite à operadora buscar o ressarcimento dos valores despendidos, inexistindo óbice do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

No sopesamento dos interesses em conflito, a proteção à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa humana da paciente prevalece sobre o risco econômico suportado pela operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Procedimento médico indicado para tratamento de lesão queloidiana com sintomas funcionais, dor, prurido e dificuldade de higienização não possui natureza meramente estética, caracterizando-se como terapêutico.

Estão presentes os requisitos da tutela antecipada de urgência quando demonstradas a probabilidade do direito, o perigo de dano à saúde do paciente e a reversibilidade patrimonial da medida.

O risco à integridade física e à dignidade da pessoa humana do beneficiário prevalece sobre eventual prejuízo econômico da operadora de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013499-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: LIANE APARECIDA JANUÁRIO

AGRAVADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada de urgência, visando à imposição do procedimento de infiltração umbilical. A exegese do pleito reclama a subsunção do caso concreto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual pressupõe a coexistência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ademais, impende considerar o óbice intransponível insculpido no § 3º do referido dispositivo legal, que veda a concessão de provimentos antecipatórios quando verificada a irreversibilidade fática ou jurídica dos efeitos da decisão.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

Em que pese o entendimento do pronunciamento jurisdicional singular, a análise acurada do substrato fático-probatório revela a plena subsistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

O cerne da controvérsia reside na correta qualificação jurídica do procedimento de infiltração umbilical: cumpre perquirir se a intervenção se limita à finalidade meramente estética - como sustenta a Agravada para eximir-se da obrigação - ou se, diversamente, ostenta caráter funcional e reparador.

Sob esta óptica, os elementos de convicção coligidos aos autos denotam que a intervenção pretendida exorbita a esfera do mero embelezamento, transmutando-se em providência de natureza terapêutica e funcional, imprescindível à preservação da integridade física da Agravante.

A probabilidade do direito resta sobejamente demonstrada pelos laudos médicos de lavra do Dr. Jayr Fregona Jr. (CRM/ES 4867) - profissional, ressalte-se, cooperado da própria rede Agravada. O acervo clínico é peremptório ao atestar que a lesão queloidiana apresenta crescimento progressivo, prurido acentuado e, crucialmente, obstaculiza a higiene adequada da região umbilical (ID 71328513). A sintomatologia descrita, que inclui odor fétido e sintomatologia álgica (dor), descaracteriza qualquer viés puramente cosmético, evidenciando o caráter reparador do tratamento.

Somado a isso, verifica-se que a operadora já havia autorizado e viabilizado 07 (sete) sessões pretéritas do mesmo procedimento. Tal postura anterior consolida a legítima expectativa da beneficiária e consubstancia o reconhecimento tácito da necessidade terapêutica pela própria Agravada, tornando a interrupção abrupta um comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva.

Por fim, o
periculum in mora
afigura-se inegável. A solução de continuidade no tratamento permite a evolução descontrolada da patologia queloidiana, o que agrava o quadro álgico e eleva exponencialmente o risco de infecções secundárias decorrentes da impossibilidade de assepsia local, configurando grave ameaça à saúde da paciente.

No que tange à questão da reversibilidade da medida, ressalta-se que a decisão não acarreta prejuízo irreversível à operadora de saúde. Caso a ação principal seja julgada improcedente ao final da instrução processual, a Agravada poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento por meio de ação de cobrança ou compensação, garantindo o retorno ao status quo ante financeiro. Por outro lado, o indeferimento da tutela neste momento processual imporia à Agravante um risco de dano físico e agravamento patológico (dor, prurido e dificuldade de higiene) que é, por natureza, irreparável à dignidade da pessoa humana. Portanto, no sopesamento dos bens jurídicos em conflito, a preservação da saúde e da qualidade de vida da paciente deve prevalecer sobre o eventual risco patrimonial da cooperativa médica.

A decisão agravada é de ser reformada.

Do exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela antecipada recursal deferida no ID 15831459.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

D
eclaro-me impedido para atuar neste processo (art. 144,
III e V
III, do CPC).